Tribunal: CARF
Processo: 11128.007527/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/08/2008
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades tendo em vista a ausência de previsão para o referido procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/08/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007527/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.155 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
FRANCARGO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/08/2008
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades
tendo em vista a ausência de previsão para o referido procedimento no âmbito
do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/08/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos
pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007527/2009-91
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.155 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007527/2009-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso não conhecendo os argumentos de relevação da multa e de ofensa a
princípios constitucionais e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira e João José Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência tributária no valor
de R$ 5.000,00, referente a multa do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37 de 18/11/1966, aplicada a agente de carga por deixar de prestar informação sobre
carga transportada, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração que a
interessada, na condição de agente de carga, informou operação de desconsolidação de
carga depois da atracação do navio que a transportava.
A irregularidade foi cometida pelo agente de carga em relação ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 150805150829272 na desconsolidação para o
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805153656352, a destempo em
12/08/2008, às 14h04, considerando a atracação registrada às 05h47 do Navio M/V
"MSC CHINA", em sua viagem 360A.
Cientificada em 09/11/2009 por AR, à folha 37, a interessada apresentou impugnação
tempestiva de folhas 39/50, onde alega que:
É mero agente de carga, firma comercial que representa importadores e exportadores,
não tendo legitimidade passiva no processo
A própria IN no 800/07, dispõe em seu artigo 22, inciso V, que transportador é a pessoa
jurídica que presta serviços de transporte e emite conhecimento de carga, figura que não
compreende a impugnante.
Não deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, pelo
contrário, já que informar fora de prazo não é a mesma coisa que deixar de prestar
informação, como exige a norma. Portanto, a conduta da impugnante não se encontra
tipificada na alínea "e" do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei 37/66.
Pelo princípio da razoabilidade deveria ter sido aplicado a sanção de advertência do
artigo 76, inciso I, alínea "j", da lei 10.833 de 29 de dezembro de 2003.
Os prazos previstos no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007, não são suficientes para que a impugnante pudesse recolher as
informações/retificações necessárias e prestá-las perante a RFB, havendo afronta ao
princípio da razoabilidade da Administração Pública.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.155 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007527/2009-91

Pede pelo cancelamento da multa e arquivamento do processo.
É o relatório.
A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 07-41.788 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
ACÓRDÃO DISPENSADO.
Acórdão DISPENSADO de ementa de acordo com a Portaria SRF n.o 2.724, de
27/09/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
No mesmo diploma legal, em seu art. 37, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, também está prevista a obrigação do agente de carga em
prestar as devidas informações à RFB (grifou-se):
(...)
Como se vê, o agente de carga foi expressamente previsto pelo legislador como sujeito
passivo da referida multa quando deixe de prestar as informações exigidas sobre as
operações que executar, no prazo definido pela RFB, não cabendo razão ao impugnante
ao alegar falta de previsão legal para a sua responsabilização.
E ainda, o caput do art. 18 da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, deixa claro
que informar a desconsolidação da carga é obrigação do agente de carga que consta
como consignatário do respectivo conhecimento eletrônico (CE) (grifou-se):
(...)
Desta forma, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.
(...)
Relativamente aos prazos mínimos para a prestação das informações à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a referida Instrução Normativa estabeleceu no artigo 22 da
seguinte forma, in verbis:
(...)
Todavia, o artigo 50 da IN RFB no 800/2007 previa, desde sua publicação, a data a
partir da qual referidos prazos seriam implementados e, depois da alteração promovida
pela IN RFB no 899/2008, ficou com a seguinte redação, in verbis:
(...)
Como a norma transcrita esclarece, os prazos previstos em seu artigo 22 somente serão
exigidos a partir de 1o de abril de 2009. Todavia, seu parágrafo único estabelece
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.155 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007527/2009-91

expressamente que, a despeito dos prazos passarem a viger na data determinada, isso
não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
(...)
No que tange a possibilidade de se aplicar apenas a segunda parte do artigo 45 da IN no
800 de 27/12/2007, ou seja, a penalidade de advertência administrativa, como se confere
abaixo:
(...)
A simples leitura do dispositivo acima deixa claro que o conector "e quando for o caso"
não permite ao operador da norma a escolha entre qual penalidade aplicar, mas sim
impõe que quando se identificar umas das condutas listadas no artigo 76 da Lei n°
10.833, de 2003, deve-se instaurar processo administrativo próprio, para se avaliar a
aplicação de umas das sanções administrativas (advertência, suspensão ou
cancelamento), além da multa ora apreciada.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo três dos cinco argumentos apresentados em sede
de impugnação, quais sejam: 1) inexistência de omissão ou não prestação de informação; 2)
denúncia espontânea – inexigibilidade de conduta diversa; 3) boa-fé da recorrente e ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.155 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007527/2009-91

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1)
inexistência de omissão ou não prestação de informação; 2) denúncia espontânea –
inexigibilidade de conduta diversa; 3) boa-fé da recorrente e ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

1) Inexistência de omissão ou não prestação de informação
A Recorrente alega que não deixou de prestar informação, mas apenas concluiu a
desconsolidação das cargas com singelo atraso. Reforça que a prestação da informação foi
realizada, o que resta claro que a autuação padece de equívoco.
Relevante reproduzir trecho do auto de infração onde consta o motivo da
penalidade aplicada:
O Agente de Carga FRANCARGO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, CNPJ
05.408.401/0001-07, ,concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Master (MHBL) CE 150805150829272 a destempo em 12/08/2008, As 14h04,
segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para
seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805153656352.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no container MSCU7547737, pelo Navio M/V "MSC CHINA", em sua
viagem 360A, no dia 12/08/2008, com atracação registrada As 05h47. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 08000153872, Manifesto Eletrônico 1508501457197, Conhecimento Eletrônico
Master (MBL) 150805149746385, Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE
150805150829272 e conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805153656352.

A aplicação da penalidade objeto do presente auto de infração tem fundamento no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal.
Como bem fundamentado pela decisão recorrida, o prazo para prestação da
informação previsto no art. 22, II, “d” da IN SRF no 800/07 seria de quarenta e oito horas antes
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.155 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007527/2009-91

da chegada da embarcação. Entretanto, o art. 50 da mesma Instrução Normativa determinava que
os prazos previstos em seu artigo 22 somente serão exigidos a partir de 1o de abril de 2009 com a
ressalva prevista em seu parágrafo único de que tal prorrogação não eximiria o transportador da
obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
Ou seja, a Recorrente não cumpriu o prazo para prestação de informação sobre as
cargas conforme determinado na norma expedida pela Receita Federal. Portanto, mesmo que o
atraso na prestação da informação tenha sido singelo, cabível a aplicação da penalidade objeto da
presente controvérsia por ter ocorrido após a atracação da embarcação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
neste particular.

2) Da denúncia espontânea
A Recorrente alega ainda que, caso a conduta seja considerada como infração, não
haveria que se falar em aplicação da penalidade tendo em vista que a situação exposta teria
caráter de denúncia espontânea visto que a prestação de informação ocorreu antes do início de
qualquer procedimento fiscalizatório. Utiliza-se como fundamento o art. 138 do CTN e o art.
102, §2o do Decreto-lei no 37.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.155 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007527/2009-91

A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

3) Boa-fé da Recorrente – Ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade
O último argumento apresentado pela Recorrente foi no sentido de que a suposta
omissão não causou nenhum prejuízo ao erário. Que a penalidade pode e deve ser relevada, não
só pelo princípio da razoabilidade, como também pelo disposto no art. 736 do Decreto no
6.759/09.
Relevante neste momento reproduzir o disposto no art. 736 do Decreto no
6.759/09:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
1- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei n° 1.042, de
1969, art. 4°, § 1°).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui.
Percebe-se que a previsão normativa estabelece competência para relevação de
penalidades ao Ministro de Estado da Fazenda em relação a infrações que não tenham resultado
em falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Neste sentido, apesar de o
presente processo tratar de matéria prevista na referida norma, o CARF não é competente para se
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.155 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007527/2009-91

manifestar sobre relevação de penalidades tendo em vista que não há previsão para o referido
procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972.
Destaque-se ainda que o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, tratou da hipótese de relevação de penalidade apenas no contexto da
aplicação da pena de perdimento (Capítulo V – Do processo de aplicação da pena de perdimento
– art. 131), cujos processos são decididos em instância única, pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil.
Portanto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação da
penalidade por ausência de competência a este Tribunal Administrativo.
Destaco ainda que este Tribunal Administrativo não tem competência para análise
de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do
que determina as súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF,
em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste
particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso não conhecendo os
argumentos de relevação da multa e de ofensa a princípios constitucionais e, na parte conhecida,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 97
DF CARF MF
Original